Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712292-81.2022.8.07.0018 DESPACHO Aos apelantes para juntarem os últimos três contracheques. No mesmo prazo, manifestem-se as partes acerca da Gratificação da Atividade de Risco – GAR (Art. 6o, V, da Lei-DF 2.743/01). Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator